Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724960-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: G ROCHA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR QUEIROZ OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700689-84.2021.8.07.0005, nos seguintes termos: “1) O veículo Fiat Strada, placa JFD 0802, está em péssimas condições e foi avaliado em R$ 7.000,00. O credor manifestou interesse na adjudicação do bem, o qual, até a presente data, não foi apresentado pelo devedor. Em consulta ao DETRAN, verifica-se que há vários débitos sobre o veículo, totalizando R$ 6.806,02, valor que deixaria ao credor pouco menos de R$ 200,00 de crédito, o qual provavelmente seria consumidor em taxas para transferência. Assim, não há sentido em prosseguir com as tentativas de localização do veículo, pois o custo para tanto é bem superior a qualquer benefício que se possa obter com a medida. Mantém-se, contudo, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual não se relaciona propriamente com a utilidade da penhora, mas com a ocultação do veículo. Assim, desconstituo a penhora. 2) A pesquisa RENAJUD (doc. anexo) confirma a informação do credor de que o veículo de placa MXD3292 está em nome de terceiro e, além disso, há débitos que totalizam R$ 11.459,26. Apesar disso, conforme consta nos autos de n. 0700980-84.2021.8.07.0005, o bem encontra-se na posse do devedor, presumindo-se, assim, ser ele o proprietário, tendo em vista que o domínio de bem móvel se transmite com a mera tradição. Sendo assim, defiro a penhora sobre o mencionado bem. Nesta data, lancei restrição de circulação e registro da penhora no sistema RENAJUD, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando o documento em anexo, oriundo do sistema RENAJUD, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do CPC, fica dispensada, em atenção ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de avaliação e remoção ao depósito público, devendo o credor fornecer os meios para tanto. Promovida a remoção, deixa o devedor de ser depositário fiel do bem. Defiro horário especial, arrombamento e reforço policial, se necessários. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 02 dias, sob pena de extinção, em se tratando de execução, e de arquivamento, em se tratando de cumprimento de sentença. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, § 11o/ art. 917, § 1o, do NCPC), desde que não tenham sido anteriormente intimadas ou não tenham por outro meio dela tomado ciência.”. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante/executado defende que a multa por ato atentatório à Justiça deve ser afastada, porquanto não teria agido de má-fé ao não entregar o veículo Fiat Strada na data acordada, sendo que o agravado/exequente é que não teria aceitado recebê-lo. Aduz, também, que o veículo GM S10, penhorado e entregue à advogada do agravado/exequente, é de terceiro, motivo pelo qual deve ser devolvido ao proprietário, tio de sua esposa. Afirma, ainda, que o risco de demora se encontra presente, posto que o terceiro prejudicado já teria manifestado que irá cobrar os prejuízos da penhora indevida. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, suspendendo-se a ordem de busca e apreensão do veículo. No mérito, requer seja determinada a devolução do bem ao proprietário até julgamento final do processo já que o veículo não pertence ao agravante. Ausente o preparo. Requerida a concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Concedo o benefício da gratuidade, diante da documentação acostada. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, resta evidenciada, a priori, apenas em parte a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o agravante não logrou demonstrar que não tenha ocultado o veículo Fiat Strada penhorado que, na qualidade de depositário, deveria entregar ao exequente. Com efeito, vê-se que ele deixou de levar o veículo nas datas acordadas com o exequente, frustrando a adjudicação. Desse modo, em uma primeira análise, não sobressai dos autos que a multa teria sido indevidamente aplicada. No que tange à apreensão e depósito (em poder da advogada do agravado/exequente) do veículo de placa MXD3292 penhorado (GM S10), observa-se que o agravante/executado apresenta fundamentos de que apenas se utilizava do veículo do tio de sua esposa, cuja titularidade encontra-se preservada em nome desse nos cadastros do órgão de trânsito. Argumentou e demonstrou que ele e o tio de sua esposa teriam residência próximas, o que poderia justificar o fato de o veículo encontrar-se estacionado no local da diligência. Por outro lado, embora o agravado/exequente tenha demonstrado o uso eventual do veículo pelo agravante/executado, não logrou apresentar provas robustas de que teria havido a efetiva transferência da propriedade do referido bem a ele, não cabendo questionar, a princípio, a dinâmica familiar de tolerância de uso do veículo. Nesse sentido, colhe-se recente julgado do e. TJDFT, em que se determinou o levamento da penhora de veículo de terceiro, ante a ausência de elementos aptos a comprovar a efetiva transmissão do veículo à esfera patrimonial do devedor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. NÃO RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO BEM. I - É indevido o reconhecimento de conexão entre processos quando um deles já foi julgado (Art. 55, § 1o, CPC). II - Existe o interesse recursal do executado em combater os fundamentos e a conclusão de decisão que reconheça como sendo de sua propriedade bem móvel que nunca foi incorporado à sua esfera patrimonial. III - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1431713, 07053326620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito do recorrente, no sentido da desconstituição da penhora sobre o veículo de placa MXD3292 (GM S10) e da necessidade de devolução do bem ao seu legítimo proprietário. O agravante/executado pugnou pela atribuição de efeito suspensivo para fosse suspensa a ordem de busca e apreensão do bem. No entanto, tendo em vista que o veículo se encontra já em poder da advogada do exequente, a medida se mostra inócua. De outro modo, o juízo determinou que o agravado/exequente diga se pretende a adjudicação do bem (ID 132516653, na origem), o que, nesse presente momento, não deve ser admitido, diante da ausência de prova apta a alterar a propriedade do veículo do terceiro. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de OBSTAR eventual deferimento de pedido de adjudicação do veículo de placa MXD3292 (GM S10) em favor do agravado/exequente, evitando-se a expropriação do bem, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, mantida a advogada do exequente como depositária do bem, sujeita às penalidades da Lei. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito